Tribunal: TJMT
Processo: 1018555-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018555-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORILINO PREDIGER - CPF: 320.429.731-49 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA SEM DOCUMENTO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória voltada à desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1134618-5 e do correspondente débito fiscal, decorrente do transporte de maquinário agrícola desacompanhado de nota fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do TAD por suposto erro na eleição do sujeito passivo, ao ter sido autuado o transportador, e não o proprietário da mercadoria; (ii) saber se o deslocamento do maquinário entre propriedades do mesmo titular, com apresentação posterior de nota fiscal, afasta a incidência do ICMS e invalida a autuação.

III. Razões de decidir

3. O TAD é instrumento legítimo do poder de polícia fiscal, fundado na constatação objetiva da circulação de mercadoria sem documento fiscal, o que autoriza a atuação da autoridade competente, salvo prova robusta de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

4. A autuação baseou-se no flagrante transporte sem nota fiscal, sendo a posterior apresentação de documento incapaz de retroagir para afastar a infração cometida no momento da abordagem.

5. O transportador figura como responsável tributário por previsão legal expressa (CTN, art. 128; RICMS/MT, art. 37), não se exigindo a propriedade do bem como condição para autuação, bastando a vinculação objetiva ao fato gerador.

6. A tese de mero deslocamento entre propriedades do mesmo titular não afasta a obrigatoriedade de portar documento fiscal hábil durante o transporte, sendo inaplicável a Súmula 166/STJ quando ausente comprovação inequívoca da natureza da operação.

7. A sentença demonstrou aderência à legislação tributária e às diretrizes jurisprudenciais, não se verificando nulidade ou excesso no procedimento fiscal impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O transportador pode ser responsabilizado pelo crédito tributário decorrente da circulação de mercadoria sem nota fiscal, independentemente da titularidade do bem, nos termos do art. 128 do CTN e do art. 37 do RICMS/MT. 2. A posterior apresentação de documento fiscal não elide a infração constatada no momento da fiscalização, tampouco impede a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito. 3. A tese de deslocamento físico entre propriedades do mesmo titular não afasta o dever de portar documento fiscal hábil durante o transporte, nem invalida a autuação por ausência de cobertura documental.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DORILINO PREDIGER contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD no 1134618-5 e do débito dele decorrente, oriunda do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com pedido de tutela provisória de urgência.

A sentença concluiu pela regularidade do ato administrativo fiscal, assentando que a autuação observou os dispositivos legais pertinentes e que o autor foi autuado por estar transportando mercadoria desacompanhada de documento fiscal, com incidência de ICMS e acréscimos, bem como pela possibilidade de responsabilização do transportador à luz da legislação estadual e do art. 128 do CTN.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que haveria nulidade do TAD, ao argumento de equívoco na eleição do sujeito passivo e ausência de incidência do ICMS. Afirma que o maquinário apreendido pertenceria ao seu irmão, José Thomé Prediger, e que o deslocamento do equipamento teria ocorrido entre propriedades rurais do mesmo titular, sem intuito mercantil, defendendo tratar-se de mero deslocamento físico, sem circulação jurídica tributável. Alega, também, que a Nota Fiscal n. 2178 foi apresentada posteriormente, inclusive no âmbito administrativo, o que teria ensejado a liberação do bem, sustentando que a falta momentânea do documento, quando muito, configuraria descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a exigência do imposto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de origem.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a manutenção da sentença, defendendo a regularidade do procedimento fiscal e a legitimidade do TAD, destacando que a irregularidade consistiu no transporte desacompanhado de documento fiscal no momento da fiscalização, bem como ressaltando a possibilidade de responsabilização do transportador, nos termos da legislação aplicável e do art. 128 do CTN.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, absteve de apresentar manifestação, oportunidade em que consignou não vislumbrar interesse público primário a justificar sua intervenção como custos legis, devolvendo os autos sem adentrar o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DORILINO PREDIGER contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos voltados à anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1134618-5 e do débito dele decorrente, lavrado em razão de transporte de maquinário agrícola desacompanhado de documento fiscal.

A controvérsia cinge-se a verificar se o TAD n. 1134618-5 padece de nulidade por alegado erro na eleição do sujeito passivo, em especial quando o autuado figura como transportador no momento da fiscalização; e se é juridicamente legítima a exigência fiscal decorrente do transporte de maquinário agrícola sem a devida cobertura documental, notadamente diante da invocação de “mero deslocamento” entre propriedades, e da posterior apresentação de nota fiscal.

Nas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a cobrança decorre do TAD n. 1134618-5, que exige ICMS e multa por mercadoria sem nota fiscal, e que a sentença deveria ser reformada porque haveria erro na eleição do sujeito passivo, pois o maquinário pertenceria ao seu irmão, José Thomé Prediger, e o deslocamento teria ocorrido entre fazendas do mesmo titular, o que afastaria a incidência do imposto.

Neste cenário, defende a inaplicabilidade da exigência de ICMS em hipóteses de mero deslocamento, invocando a linha da Súmula 166 do STJ.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

O Termo de Apreensão e Depósito é ato típico do poder de polícia fiscal, formalizado para registrar a constatação administrativa de irregularidade na circulação de mercadorias e instrumentalizar a exigência fiscal correlata. Como todo ato administrativo, reveste-se dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente cedem diante de prova robusta de vício, ilegalidade ou desvio de finalidade.

No caso, a sentença foi expressa ao consignar que o TAD n. 1134618-5 foi lavrado “em estrita observância aos dispositivos legais pertinentes”, tendo a autoridade fiscal constatado a circulação de implemento agrícola sem a devida cobertura documental. Consta, ainda, que “o Autor foi autuado por estar transportando mercadoria desacompanhada de documento fiscal”.

Não se trata, portanto, de autuação fundada em suposição: o suporte do ato é a constatação fiscal objetiva (transporte sem documento fiscal no momento da abordagem) e essa circunstância, por si, constitui hipótese normativa de irregularidade, suficiente a justificar a lavratura do termo e o desencadeamento do procedimento de cobrança, salvo demonstração inequívoca de invalidade, o que não se verifica.

Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos análogos assim se posicionou:

Tese de julgamento: 1. A inidoneidade do documento fiscal apresentado no momento da fiscalização, verificada pela ausência de requisitos legais formais, legitima a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário, ainda que a operação alegada pelo contribuinte não configure, em tese, fato gerador do ICMS. 2. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obsta o controle fiscal pelo Estado. 3. A multa punitiva fixada no percentual de 100% do valor do tributo devido não configura confisco e atende ao parâmetro constitucional de razoabilidade.

(TJ/MT. N.U 0060001-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

Tese de julgamento:

"A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui medida legítima da fiscalização tributária estadual, conforme previsto na legislação e consolidado pelo Tema 02 do IRDR do TJMT."

(TJ/MT. N.U 1001109-52.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LEGALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) – AUSENTE DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA MEDIANTE PAGAMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2 – A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

3 – Inexistência de prova material referente a decisão administrativa deliberando pela cobrança de imposto para liberação da mercadoria apreendida.

4 – Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

5 – Recurso desprovido.

(TJ/MT. N.U 0001582-29.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 01/10/2022)

A argumentação recursal, ao final, não desconstitui o núcleo do fato administrativo apurado: havia mercadoria em trânsito e não havia documentação fiscal acompanhando o bem quando exigida. A posterior apresentação de documento não apaga o evento fiscal originário, apenas confirma que o dever de portar o documento existia e foi descumprido.

Com efeito, a própria sentença registrou que a Nota Fiscal n. 2178 demonstrava que “
havia documento hábil para acobertar o transporte do maquinário
”, sendo que, justamente por isso, “
cabia ao responsável pelo transporte portá-la durante o deslocamento, conforme exige a legislação tributária
”. Logo, a documentação posterior não invalida o TAD; antes, corrobora a conclusão de que a irregularidade consistiu no não porte do documento quando devido.

Assentado, como premissa fática do caso concreto, que o apelante figurava como transportador no momento da fiscalização (o que, aliás, é a moldura adotada pelo ato fiscal e pela sentença, ao afirmar que foi autuado por “estar transportando mercadoria desacompanhada de documento fiscal”), impõe-se enfrentar o ponto nodal: a caracterização da responsabilidade do transportador.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 128, prevê a possibilidade de atribuição da responsabilidade tributária a terceiro vinculado ao fato gerador, vejamos:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Esse regime tem racionalidade própria: o transportador é agente essencial na cadeia de circulação e detém o domínio imediato da situação fiscal (porte de documentos, correção formal, idoneidade), razão pela qual o ordenamento estadual pode imputar responsabilidade quando concorre para o não cumprimento da obrigação tributária, especialmente nas hipóteses de circulação desacompanhada de documento fiscal.

Inclusive, nesse sentido dispões o regulamento do ICMS (Decreto Estadual no 2.212/14), que em seu art. 37 estabelece:

Art. 37. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...] IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

Dito de forma direta: a propriedade do bem não é condição necessária para a responsabilização do transportador, porque a lei atribui ao transportador deveres próprios e autônomos, cuja violação sustenta a exigência fiscal no plano da responsabilidade.

Assim, a tese recursal de “
erro na eleição do sujeito passivo
” não prospera quando, nos autos, se mantém hígida a premissa central: o apelante transportava o bem e o transportava sem o documento fiscal exigido. A imputação, nessa hipótese, guarda perfeita compatibilidade com o art. 128 do CTN e com a norma estadual destacada anteriormente.

Ademais, o apelante sustenta que a operação seria simples deslocamento físico entre propriedades do mesmo titular e, por isso, não incidiria ICMS, tese alinhada, em abstrato, à diretriz mencionada no parecer (Súmula 166/STJ).

Todavia, ainda que se admita a discussão teórica sobre a não incidência em deslocamentos internos sem transferência de titularidade, é imprescindível observar o recorte fático que singulariza o presente caso: a fiscalização apurou transporte sem acompanhamento do documento fiscal exigido, e a sentença foi expressa ao afirmar que a “
ausência da documentação durante a fiscalização configura infração às normas de circulação de mercadorias
”.

Em outras palavras: a tese do “mero deslocamento” não opera como salvo-conduto para circulação sem documentação. Mesmo nas hipóteses em que se discuta a ocorrência de fato gerador sob ótica estritamente material, o dever de documentar o trânsito permanece como elemento central do controle fiscal e do próprio sistema do ICMS. A disciplina documental é instrumento de rastreabilidade, combate à evasão e validação da operação (ou do deslocamento) perante o Fisco.

E mais: a própria sentença enfrentou a tese e concluiu que “
a argumentação relativa à ausência de incidência do ICMS por se tratar de ‘mero deslocamento entre fazendas’ não encontra respaldo na legislação tributária
” e que a legislação exige regular documentação fiscal “
em qualquer hipótese de circulação de mercadorias
”, adotando entendimento de que o deslocamento físico, especialmente sem cobertura documental, sustenta a exigência.

Nesse ponto, em sede recursal, não se evidencia ilegalidade ou teratologia na conclusão judicial. Pelo contrário, o que se observa é a aplicação de um raciocínio jurídico-administrativo coerente com a finalidade do regime do ICMS: sem documento fiscal no trânsito, a fiscalização não pode aferir a natureza do deslocamento, o destino, a origem, a titularidade e a regularidade do fato, legitimando a atuação sancionatória nos parâmetros legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por DORILINO PREDIGER, para manter integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, diante da regularidade do ato administrativo fiscal e da caracterização da responsabilidade solidária do recorrente, na condição de transportador, nos termos da legislação aplicável e do art. 128 do CTN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026